Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711969-69.2018.8.07.0001 proposto por MARIA SOLIMA PEREIRA DO LAGO (agravada/exequente), que determinou a averbação da penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 103558428 dos autos de origem): (...) Considerando o pedido de ID Num. 102836876, oficie-se ao Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, solicitando que proceda à averbação da penhora realizada nestes autos na matrícula do imóvel no 40.906, independentemente do pagamento de custas, taxas ou emolumentos, eis que a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita (ID Num. 19560247). Inclua-se no ofício que o Cartório de Registro de Imóveis deverá comprovar, nestes autos, o cumprimento da ordem judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Instrua-se o ofício com cópia do documento de ID Num. 84963499. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30422495), o agravante diz que interpôs os agravos de instrumento n° 0731949-97.2021.8.07.0000 e n° 0719018-62.2021.8.07.0000, que ainda pendem de julgamento, contra a decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora do imóvel. Alega que “o d. Juízo a quo determinou a realização de atos expropriatórios antes mesmo do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação.” (ID 30422495 – Pág. 5) Defende que os atos expropriatórios, neste momento processual, se mostram prematuros, haja vista a possibilidade das decisões do juízo a quo serem consideradas nulas. Sustenta que a averbação da penhora se deu com base no valor atualizado da dívida, nos termos apresentado pela agravada, sem que fosse oportunizado ao agravante impugnar o novo cálculo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para determinar o cancelamento da averbação e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 30422497). É o relatório. DECIDO. O presente recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisória da decisão agravada. Com efeito, em que pese à denominação de “decisão interlocutória”, o pronunciamento judicial impugnado de ID 103558428 dos autos de origem não possui carga decisória, pois se refere a despacho, ato ordinatório e de mero expediente. Assim, entendo que tal irresignação não se mostra impugnável via agravo de instrumento. Isso porque, o pronunciamento com efetiva carga decisória foi aquele que deferiu a penhora do imóvel (ID 89375057 dos autos de origem) e que rejeitou a impugnação (ID 101169184 dos autos de origem), sendo que a determinação de averbação da penhora na matrícula do imóvel é apenas uma conseqüência lógica do procedimento. Ademais, verifiquei que os agravos de instrumento n° 0731949-97.2021.8.07.0000 e n° 0719018-62.2021.8.07.0000, interpostos pelo agravante com objetivo de desconstituir a penhora do imóvel, ainda pendem de julgamento e tiveram os pedidos de efeito suspensivo indeferidos. Assim, tem-se que o pronunciamento judicial impugnado apenas determinou à averbação da penhora na matrícula do imóvel, como consequência lógica da manutenção da penhora, em razão da ausência de atribuição de efeito suspensivo aos agravos interpostos pelo agravante. Dessa forma, tal manifestação do magistrado a quo revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Logo, é manifestamente inadmissível o presente recurso. Quanto a alegação de que não lhe foi oportunizado impugnar a atualização da dívida realizada pela agravante, deixo de apreciar o pedido, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi objeto de análise pelo magistrado a quo na origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se.